Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. ALIMENTO COM MOFO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SAÚDE OU À SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude da presença de mofo em alimento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A alegação de existência de mofo no produto alimentar pode ser demonstrada por meio de outras provas, especialmente fotografias ou laudos técnicos. Ademais, tendo em vista a natureza do produto, o decurso do tempo inviabiliza eventual produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Vício do produto ou do serviço. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. O vício consiste no fato de o autor ter adquirido alimento mofado (PANETTONE LA BANBINA), conforme imagens juntadas no processo (ID 17390817, 17390818).
5 – Dano moral. Alimento não ingerido. O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a ocorrência de dano moral, como tal considerado a violação a direitos da personalidade. Sobre o tema a jurisprudência se orienta no sentido de que: "ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável." (AgInt no REsp 1765845/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). Narra o autor que, ao abrir a embalagem do produto, percebeu a presença de mofo. Não houve, portanto, a ingestão do alimento pelo autor ou por outra pessoa de sua família. É certo que a jurisprudência do STJ tem evoluído recentemente no sentido de que “A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana“ (REsp 1876046 / PR 2018/0290432-1, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 07/08/2020). Todavia, no caso em exame não há qualquer indicação de que o mofo encontrado no pão seja suficiente para por em “risco concreto de lesão à saúde”. Não há evidência de que o mofo no produto seja do tipo tóxico. Dos fatos descritos na petição inicial, não se vislumbra danos ou riscos concretos à saúde ou a outros direitos da personalidade do autor, mormente quando o vício foi rapidamente percebido, sem ter havido a ingestão do produto. O reconhecimento da obrigação de indenizar o dano moral tem por pressuposto a violação a direitos da personalidade. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.GA